Tribunal: CARF
Processo: 16095.720147/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720147/2015-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.989 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto

Recorrente
ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para elaborar o respectivo Relatório de Diligência, abordando a
(in)adequação do recolhimento realizado pelo contribuinte a partir do DACON de n.
04.23.79.37.40.23, datada de 16 de novembro de 2011; análise e, se necessário, notifique o
contribuinte, para subsidiar a escorreita demonstração, das documentações carreadas às fls.
49.676 à 50.491, devendo a contribuinte planilhar os documentos juntados manifestação,
considerando os medicamentos apontados no Anexo I, resultado da diligência fiscal para fins de
aplicação de crédito presumido e não foram considerados pela fiscalização; confirmar se foram
utilizados para a tomada de crédito presumido, consoante o arquivo não-paginável às fls.
141.136, os itens 129 a 147 contido no Recurso Voluntário. Para tanto, e havendo necessidade, a
autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a apresentar documentos complementares e
esclarecimentos adicionais antes de elaborar o relatório ora requerido. Ao final, seja concedido
prazo para manifestação das partes, não inferior a 30 dias, após seja o processo encaminhado ao
CARF para prosseguir o julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares,
Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720147/2015-32
Fl. 141373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (vice-presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório quando do julgamento pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC (4a Turma da
DRJ/FNS):
Trata-se Autos de Infração através dos quais foram constituídos os créditos
tributários da Contribuição para o PIS e da Cofins, não cumulativas, nos valores de R$
16.396.959,79 e R$ 77.255.375,77, respectivamente. A tais valores foram acrescidos a multa de
ofício, de 75%, e juros de mora.
Do relatório fiscal
As autuações se devem à insuficiência de recolhimentos das contribuições. Tal
insuficiência se deu em razão dos motivos que seguem listados conforme postos no Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais:
- 1.3.1 – TRIBUTAÇÃO DIFERENCIADA (INCIDÊNCIA MONOFÁSICA OU
CONCENTRADA):
Relata a autoridade fiscal que a interessada fabrica os produtos farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e de higiene pessoal, sujeitos à tributação monofásica/concentrada,
motivo pelo qual está obrigada ao pagamento da Contribuição para o PIS e da Cofins com as
alíquotas diferenciadas, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.147/2000, com as alterações das
Leis nos 10.548/2002 e 10.865/2004 – Cofins de 9,9% e de 10,3%, respectivamente, para os
produtos farmacêuticos e para os produtos de perfumaria e as alíquotas para a Contribuição para
o PIS de 2,1% e de 2,2%, respectivamente, para os produtos farmacêuticos e para os produtos de
perfumaria. Informa que, em contrapartida, os demaiscontribuintes da cadeia de comercialização
(atacadistas e varejistas) são beneficiados com redução a zero das alíquotas conforme estabelece
o art. 2o da mesma lei.
Informa, ainda, que os fabricantes de produtos sujeitos às alíquotas diferenciadas
também poderão descontar créditos em relação às aquisições de produtos de outra pessoa
jurídica, produtora ou importadora, para revenda no mercado interno, desde que a pessoa jurídica
adquirente seja fabricante dos produtos relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833/2003
(produtos relacionados no inciso I, do art. 1° da lei n° 10.147/00).
Conclui que a partir dos valores apurados das contribuições (tabela I),
descontando-se os créditos das aquisições dos produtos com incidência monofásica/concentrada
(tabela II), constatou-se a insuficiência de recolhimentos de Contribuição para o PIS e de Cofins,
conforme relacionado na tabela III. As tabelas mencionadas encontram-se no relatório fiscal.
- 1.3.2 – DO PIS/COFINS RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO
PRESUMIDO
Consta do relatório fiscal que: o artigo 3o da Lei no 10.147/2000, prevê a
concessão de regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS e da
Cofins; disciplinando a utilização desse crédito presumido, a Instrução Normativa SRF no
247/2002, art. 63, determina que a concessão do regime especial de crédito presumido dependerá
de habilitação, primeiramente perante a CMED; a CEMED, constatada a conformidade das
Fl. 141374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

informações prestadas pela pessoa jurídica com as condições previstas para a fruição do crédito
presumido, encaminhará à Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) da jurisdição fiscal do sujeito passivo cópia do
requerimento da empresa, acompanhada da relação dos medicamentos por ela fabricados ou
importados, com a respectiva classificação na NCM, e das certidões negativas de tributos e
contribuições federais; nos termos do inciso I do parágrafo 1o, do mesmo artigo, a unidade da
SRF a que se refere o caput deste, de posse da documentação encaminhada pela CMED, no
prazo de trinta dias, a contar de seu recebimento expedirá, se constatada a veracidade das
certidões referidas, ato declaratório executivo, a ser publicado no Diário Oficial da União
(DOU), reconhecendo o direito da requerente à utilização do regime especial de crédito
presumido.
Informa a autoridade fiscal que: em atendimento a intimação fiscal, a contribuinte
apresentou cópia do Ato Declaratório Executivo (ADE) CORAT no 111, de 21 de outubro de
2002, no qual foi reconhecido o direito do contribuinte em se utilizar do regime, conforme o
processo administrativo no 10168.001775/2001-32; entretanto, foi emitido o ato CORAT no
79/2003 que suspendeu o gozo do benefício e o Ato Declaratório CORAT no 3/2004, que excluiu
a contribuinte do regime especial, a partir da data de publicação.
Discorre sobre os Mandados de Segurança impetrados pela interessada a fim de
garantir o seu direito ao gozo do regime especial e conclui que “considerando as decisões
judiciais proferidas no mandado de segurança n° 2004.61.00.000676-8, mantenha-se a suspensão
do crédito tributário”. Acrescenta que conforme o trecho do Acórdão que transcreve, “ainda que
seja mantida a utilização do regime especial de crédito presumido do PIS e da COFINS, previsto
pelo ADE CORAT no 111/2002, essa decisão do judiciário não desobriga ocontribuinte a atender
as obrigações acessórias previstas pela legislação para que tenha direito à utilização do regime
especial de crédito presumido” das contribuições.
Então menciona a previsão legal do artigo 63 da IN SFR no 247/2002 que prevê
que a concessão do regime especial de crédito presumido dependerá de habilitação perante a
Câmara de Medicamentos. Informa que consultando os autos do processo administrativo no
10168.001775/2001-32 e as NFe’s emitidas pela contribuinte, constatou-se o aproveitamento de
crédito presumido de Contribuição para o PIS e de Cofins para diversos medicamentos que não
se encontram relacionados no anexo previstos pela CMED. E conclui que os produtos que não se
encontram relacionados no Processo Administrativo no 10168.001775/20001-32 não estão
sujeitos ao benefício previsto pelo artigo 3o da Lei no 10.147/2000, (regime especial de utilização
de crédito presumido da contribuição para o PIS e da Cofins) os quais são objeto do lançamento
de ofício.
- 1.3.3.1 – DO BATIMENTO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS COM O
DACON
No mês de agosto de 2011, foram apurados em Dacon valores a menor das
contribuições: R$ 1.354.051,94 de Cofins, conforme demonstrativo “COMPARA DACON X
NFE – COFINS”, em anexo; R$ 287.237,02 de Contribuição para o PIS, conforme
demonstrativo “COMPARA DACON X NFE – PIS”, em anexo.
- 1.3.3.2 – VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO (CFOP 5101 e
6101)
Fl. 141375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Foram lançados os valores das NFe ́s de saída emitidas pela Contribuinte, com
Cfop 5101 e 6101, relativos à venda de produção do estabelecimento, que foram emitidas sem o
destaque da Contribuição para o PIS e da Cofins.
- 1.3.3.3 – REVENDA DE PRODUTOS TIDO COMO INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA OU CONCENTRADA NO PIS/COFINS
Relata a autoridade fiscal que algumas NFe ́s de saída emitidas pela Contribuinte
se referem à revenda de mercadorias adquiridas de terceiros (CFOP 5102, 5401, 5403, 6102,
6401 e 6403), para as quais não foram apurados a Contribuição para o PIS e a Cofins, por terem
sido consideradas como revenda de mercadorias adquiridas de terceiros, sujeitas à incidência
monofásica ou concentrada das contribuições. Mas que, entretanto, para esses casos, a
classificação NCM desses produtos não se enquadra nas situações previstas pelas alíneas “a” ou
“b”, do inciso I, do 1o, da Lei no 10.147/2000, sendo, portanto, sujeitas a regra geral do regime
não cumulativo das contribuições, previsto pelo artigo 2o, das Leis no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003.
- 1.3.3.4 – DOS VALORES DECLARADOS EM DCTF X VALORES
INFORMADOS EM DACON
Ao se comparar os valores a pagar de Contribuição para o PIS e de Cofins
informados no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) com os valores
constantes na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), constatou-se
declaração a menor das contribuições.
Da impugnação
Em relação ao item 1.3.3.1 do Termo de Verificação Fiscal, a impugnante afirma
que foi possível se verificar a necessidade de recolhimento parcial mas que
A despeito de a Impugnante ter se esforçado para tentar recompor o que a D.
Fiscalização apregoou no Demonstrativo "COMPARA DACON x NFE - COFINS" e
"COMPARA DACON x NFE PIS", a informação sintetizada não permitiu que ela encontrasse
justificativa para uma diferença de R$ 270.532,48 para COFINS e de R$ 57.400,34 para PIS,
motivo pelo qual efetuou o recolhimento parcial do crédito tributário relacionado (comprovante
de pagamento em doc. 11).
Explica que o Dacon do período de agosto de 2011 foi retificada duas vezes. Na
primeira retificação de n° 04.23.79.37.40.23 (Doc. 16), inverteu-se os valores das Fichas 09A e
19A. Exemplificativamente, informa que o valor que constava como tendo direito a crédito foi
invertido com o valor que constava como sem direito a crédito. Essa retificação (n°
04.23.79.37.40.23 - Doc. 16) é a que deveria ter prevalecido, sendo que os valores nele indicados
na Ficha 09A e 19A não merecem qualquer reparo. Ocorre que, por um lapso, o Dacon sofreu
nova retificação (Dacon n° 25.81.08.49.70.92 — Doc. 17), voltando a conter os valores que
originais da Dacon originalmente emitida de forma equivocada. Acrescenta que no curso da
fiscalização, notou o equívoco cometido e solicitou autorização verbal à Fiscalização para
retificação do Dacon, o que foi negado, sob a alegação de que retificações não eram permitidas
após o início da fiscalização.
Conclui que por se tratar apenas de um erro formal, não resultou em danos ao
Erário, já que se tivesse tido oportunidade de realizar a retificação do Dacon, nenhuma diferença
restaria a pagar. Reclama que, não fosse o bastante, a Fiscalização ainda aplicou multa de 75%
sobre referidos valores, em circunstância em que não há que se falar em falta de pagamento e/ou
Fl. 141376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

pagamento a menor das contribuições, de modo que a aplicação da multa mostra-se
absolutamente indevida, desproporcional e exacerbada, sendo evidente a sua inaplicabilidade ao
caso concreto. Por essa razão, defende que nesta parte também merece reforma o Auto de
Infração.
Em relação ao item 1.3.3.2, diz que se equivocou nas operações constantes,
motivo pelo qual efetuou o recolhimento da integralidade do crédito tributário relacionado
(comprovante de pagamento em doc. 04).
Igualmente, em relação ao item 1.3.3.3, a Impugnante informa que constatou que
para parte do crédito tributário assiste razão à Fiscalização, razão pela qual efetuou o
recolhimento, conforme comprovante de pagamento em doc. 05. Para o restante do crédito
tributário, a Impugnante diz que não efetuou o pagamento, haja vista que houve efetivo destaque
das contribuições, conforme demonstram os extratos da Nota Fiscal Eletrônica (doc. 06). Diz
que, ademais, junta prova de que tais valores fizeram parte da apuração da Contribuição para o
PIS e da Cofins dos respectivos meses, como mostram os registros contábeis da empresa (doc.
18). Conclui que, portanto, em relação a esses casos, por ser inconteste que recolheu as
contribuições às alíquotas de 9,25% das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03, o cancelamento do Auto
de Infração é medida que se impõe.
No que diz respeito ao item 1.3.3.4, que visa a cobrança de Contribuição para o
PIS e Cofins por supostas diferenças entre os valores das contribuições informados em Dacon e
DCTF, afirma que a análise necessária leva ao entendimento de que o crédito tributário
efetivamente devido é de apenas R$ 385,22 (trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois
centavos) de principal, que fora devidamente recolhido (comprovante de pagamento em doc. 07).
A outra parcela não é devida, já que efetuou o recolhimento dessas diferenças dentro do prazo de
20 dias conferido pelo artigo 47 da Lei n° 9.430/1966. Explica que: foi intimada do início da
ação fiscal em 12 de março de 2014 (fls. 5) e efetuou o recolhimento das diferenças em 31 de
março de 2014, menos de 20 dias depois (comprovantes de pagamento em doc. 08); a
Fiscalização foi informada e tomou conhecimento desses pagamentos e desautorizou a
retificação da DCTF, pelo que tais diferenças não mais existiam na data da lavratura dos Autos
de Infração, sendo indevida a exigência fiscal.
Em relação ao item 1.3.2 do Termo de Verificação Fiscal, a impugnante alega
cerceamento de defesa. Afirma que
O lançamento em questão pautou-se unicamente na alegação de que a Impugnante
não havia apresentado o "protocolo do pedido, junto a Câmara de Medicamentos, no caso
previsto no § 2o, do art. 63 dessa IN", sem, de outro lado, ter sido, em momento algum,
informado à Impugnante que esse documento, no entendimento da D. Fiscalização, era o único
suficiente para comprovar o alegado.
Aduz que além de a Fiscalização ter solicitado informações de medicamentos com
nome totalmente equivocados e que não faziam parte do portfólio dos produtos de sua
fabricação, não houve, em momento algum, a solicitação do pedido de requerimento de
habilitação pela Impugnante junto a Câmara de Medicamentos. Defende que habilitação ao
crédito presumido não está pautada pelo "protocolo do pedido, junto a Câmara de
Medicamentos, no caso previsto no §2°, do art. 63 dessa IN", como entende a fiscalização, mas
com base em três requisitos: (i) no Anexo único do Decreto n° 6.066/2007 — que lista as
substâncias identificadas por tarja vermelha ou preta -, (ii) a lista dos medicamentos fabricados
no mercado nacional encaminhada pela Câmara de Medicamentos à Corat/SRF; e (iii) o Ato
Declaratório Executivo (ADE). Segue alegando que a Fiscalização, mesmo de posse de todos os
Fl. 141377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

elementos para verificar a validade do crédito presumido — já que tinha o Ato Declaratório, a
relação das substâncias listadas no Anexo único do Decreto n° 6.066/2007 e a lista dos
medicamentos encaminhada pela Câmara de Medicamentos à Corat/SRF -, lavrou o presente
Auto de Infração sem sequer comprovar/demonstrar a materialidade da suposta infração
atribuída a Impugnante, limitando-se a apontar que a Impugnante não apesentou os documentos
que, no seu entendimento, seriam necessários para a comprovação do benefício.
Alega a inequívoca possibilidade de apropriação do crédito presumido previsto
pela Lei n° 10.147/00 pela Impugnante diante da irrelevância do documento de requerimento a
CMED. Aduz que: se tivesse sido intimada especificamente para apresentação dessa prova, o
teria feito; que todos os produtos constantes da intimação de fls. 543 e que foram produzidos
pela Impugnante (doc. 12) constam expressamente do Relatório de Comercialização (doc. 10)
expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ("ANVISA") via sistema denominado
de SAMMED - Sistema de Acompanhamento do Mercado de Medicamentos (Resolução n° 2, de
23 de fevereiro de 2015), da CMED14. Conclui que se existe Relatório de Comercialização da
CMED, expressamente indicando aImpugnante como beneficiária, cujo objetivo é garantir e
demonstrar a "repercussão nos preços da redução da carga tributária" nos termos do artigo 3° da
Lei n° 10.147/2000 e se esse documento possuí expressa indicação dos produtos que são
passíveis de crédito presumido de medicamentos de que trata referida lei, o que inclui TODOS
os produtos da intimação de fls. 547 e seguintes que a Impugnante industrializou, então é
INCONTESTE que a Impugnante efetuou o requerimento junto à CMED para todos eles, sendo
insubsistente o Auto de Infração também no mérito.
Em relação ao item 1.3.1 do Termo de Verificação, a impugnante informa que
tributou (i) suas receitas de venda de medicamentos e cosméticos por ela industrializados às
alíquotas monofásicas e (ii) suas receitas de revenda de medicamentos e cosméticos
industrializados por terceiros à alíquota zero. Observa que, a situação (ii) não se trata de
industrialização por encomenda, mas simples compra e revenda de produtos. Acrescenta que
“Por tal motivação é que estando a Impugnante na hipótese (ii) e tendo revendido os produtos
monofásicos (bifásicos?) à alíquota zero, teria havido a falta de recolhimento do PIS e da
COFINS, ensejando o lançamento do crédito tributário”.
Tece comentários gerais ao Regime Monofásico da contribuição ao PIS e da
Cofins na ótica da Lei n° 10.147/2000 e da equivocada interpretação da Fiscalização. Ao final
conclui que, a interpretação dada pela Fiscalização está errada, sobretudo, porque:
(i) ignora o entendimento da Solução de Consulta n° 24/2002 e Solução de
Divergência Cosit n° 42/2008, que foi o entendimento do qual a Impugnante corretamente se
valeu, uma vez que tais Soluções são vinculantes e de caráter geral; (ii) desconsidera a existência
do parágrafo primeiro do artigo 1° da Lei n° 10.147/00, que define que se aplica ao PIS e
COFINS monofásico de medicamentos e cosméticos o conceito de industrialização do IPI; (iii)
trata o artigo 24 da Lei n° 11.727/08 como "exceção" ao artigo 1" da Lei n° 10.147/00, como se
um dispositivo sobre crédito fosse capaz de mudar a regra do fato gerador; (iv) não explica como
o artigo 24 da Lei n° 11.727/08 e o artigo 3° da Lei n° 10.833/03 se conversam, na medida em
que são, conforme interpretação dada pela D. Fiscalização ao artigo 24, absolutamente
antagônicos; (v) não observa o princípio da isonomia constante do artigo 150, II da Constituição
Federal.
Subsidiariamente, na hipótese de a Delegacia de Julgamento da Receita Federal
não reconhecer que não deve ter suas receitas de revenda tributadas às alíquotas monofásicas,
prevalecendo o entendimento exarado pela Fiscalização de que a Impugnante se revesta da
Fl. 141378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

condição de "industrial" para todos os efeitos, necessário que, ao menos, seja apurado e
considerado para fins de cálculo das contribuições devidas o crédito presumido previsto no artigo
3°, da Lei n° 10.147/2000, para os medicamentos revendidos da Lista Positiva. Assim,
considerando que industrializa alguns dos produtos assinalados pela Lei n° 10.147/2000, então
deve ser igualmente garantida a apropriação do crédito presumido previsto no artigo 3° do
referido diploma legal, em relação às Notas Fiscais que contêm medicamentos da lista positiva
(doc. 09) e que também constam do denominado de Relatório deComercialização expedido via
SAMMED12 (doc. 10) e perfazem a monta de R$ 1.428.723,70 para a Contribuição para o PIS e
R$ 6.752.619,19 para Cofins. Acrescenta que faria jus a esse benefício, dado que é empresa
habilitada ao crédito presumido nos termos do ADE CORAT 111, de 21 de outubro de 2002 (fls.
543), além do que cumpriu todos os requisitos para fruição do benefício consoante legislação de
regência (sobretudo Instrução Normativa 247/2002 e Resolução CMED 06/2001), estando todos
os produtos arrolados no Relatório de Comercialização (doc. 10).
No mais suscita a ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
Aduz que nos termos do que estabelece o artigo 61 da Lei n° 9.430/96, resta evidente que
somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de tributos e
contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias.
Diante de tudo o quanto exposto, requer a Impugnante: que seja declarada a
nulidade do presente lançamento, em razão da ausência de investigação pela D. Fiscalização e
patente cerceamento de defesa da Impugnante; alternativamente, que seja julgada procedente a
presente Impugnação para o fim de determinar o integral cancelamento da exigência fiscal;
subsidiariamente, que seja afastada a cobrança de juros Selic sobre a multa de ofício.
Por fim, protesta: pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam
comprovar os fatos ora questionados, bem como pela produção de todas as provas em Direito
admitidas; pela sustentação oral de suas razões de defesa. E requer que todas as intimações
relativas ao presente processo administrativo sejam feitas aos cuidados de suas representantes
legais, no endereço que indica, com cópia para o endereço constante dos autos.
Das diligências fiscais
A 4a Turma da DRJ/FNS, em 15/06/2016, baixou o processo em diligência, de
cujo despacho consta:
Pois bem, diante do fato de que a infração aqui em questão está fundamentada
especificamente na não apresentação dos requerimentos referentes a alguns medicamentos à
CMED, impõe-se a devolução do processo à unidade de origem para fins de análise dos
documentos trazidos pela contribuinte (folhas 50.585 a 51.133), no que se refere especificamente
às suas aptidões para satisfazer os requisitos para a fruição do regime de creditamento presumido
previsto no artigo 3.o da Lei n.o 10.147/2000. Nestes termos, demando pela devolução do
processo à unidade de origem, para fins de produção de diligências voltadas à aferição das
validades formal (autenticidade) e material (suficiência para cumprimento dos requisitos para o
gozo do regime especial de crédito presumido) dos documentos acostados às folhas 50.585 a
51.133, devendo a autoridade fiscal se manifestar expressamente sobre os efeitos destas análises
sobre a infração tipificada no item 1.3.2 do TVCF (“Do PIS/Cofins Relativo à Utilização de
Crédito Presumido”).
O Serviço de Fiscalização da DRF-Guarúlhos/SP, através da Informação Fiscal às
fls. 51.256 a 51.260 menciona as obrigações acessórias para o gozo do regime de utilização de
crédito presumido, previstas pela Resolução da Câmara de Medicamentos no 6, de 10 de abril de
Fl. 141379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

2001 D.O. de 12/4/2001, e pelo Comunicado no 8, de 20 de abril de 2006, daSecretaria Executiva
da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e assim se manifestou sobre os
documentos apresentados pela interessada:
Isso posto, encontra-se relacionado no “Anexo I - MEDICAMENTOS QUE
APRESENTAM PROTOCOLO ANVISA” quais protocolos se encontram às folhas 50.585 a
51.133. Em relação à demanda da DRJ/FNS para os efeitos dessas análises sobre a infração
tipificada no item “1.3.2 do TVCF (“Do PIS/Cofins Relativo à Utilização de Crédito
Presumido”)”, encontram-se em anexo: 1. RELACAO DE NFE COM MULTA DE OFICIO A
SER MANTIDA - PRODUTOS SEM PROTOCOLO ANVISA; 2. RELACAO DE NFE COM
MULTA DE OFICIO A SER REVISTA - PRODUTOS COM PROTOCOLO ANVISA. Em
síntese, temos as tabelas I e II que contêm, respectivamente, os valores das multas de ofício a
serem mantidas e das multas de ofício a serem revistas.
A interessada foi intimada do despacho da informação fiscal de diligência e se
manifestou afirmando que a RELAÇÃO DE NFE COM MULTA DE OFÍCIO A SER REVISTA
- PRODUTOS COM PROTOCOLO ANVISA está em consonância com o pleito da impugnação
apresentada, dispensando novos comentários, e reitera a necessidade de revisão do lançamento
fiscal para a exclusão de tais valores do Auto de Infração combatido.
Já em relação aos medicamentos cujo protocolo ANVISA foi listado como NÃO
ENCONTRADO no ANEXO I, compondo a RELAÇÃO DE NFE COM MULTA DE OFÍCIO
A SER MANTIDA - PRODUTOS SEM PROTOCOLO ANVISA, a interessa aponta duas
situações. Primeiro, afirma que diversos dos medicamentos cujo protocolo Anvisa foi listado
como não encontrado, os quais traz listados, foram devidamente submetidos à aprovação da
CMED, o que alega ter sido comprovado mediante juntada de cópia do protocolo do
requerimento junto à CMED ou mesmo pela apresentação de Lista Consolidada de
Medicamentos da lista positiva elaborada pela própria CMED.
Segundo, alega que posto que tais medicamentos, apesar de por ela
industrializados, “não ensejaram a tomada de crédito presumido de PIS ou COFINS, sendo
equivocada sua inclusão no lançamento fiscal... o que invalida a presunção de creditamento
indevido”. Sobre isso, informa que obteve em sua contabilidade a Lista de Notas Fiscais de Saída
emitidas (sistema ETL) através da qual se demonstra o valor do crédito presumido de
PIS/COFINS relativo à operação é R$0,00 para cada uma das notas apresentadas.
Não satisfeita, a DRJ/FNS demandou nova diligência, nos termos que seguem:
(...)Ocorre, porém, que não estão claras, na Informação Fiscal, as razões da
manifestação da autoridade fiscal apenas em relação às multas de ofício aplicadas. Não obstante
se possa presumir que a manifestação se refira à própria invalidação da glosa da apropriação do
crédito presumido, ou seja, à infirmação do próprio tributo devido (e não apenas da penalidade
aplicada), verdade é que, considerando-se que o resultado das diligências têm efeito direto sobre
o destinodo lançamento tributário, importante se torna a manifestação expressa da autoridade
fiscal acerca do alcance de sua manifestação. Por óbvio que se o alcance se estender à infração
como um todo (englobando tributo e multa), a razão é clara: o requisito posto no procedimento
de ofício foi cumprido (foi apresentado o documento que, especificamente, legitima a
apropriação de crédito presumido). Por outro lado, se o alcance dado pela autoridade fiscal se
estende apenas à multa de ofício, as razões da manifestação precisam de elucidação
complementar, pois apenas por exceção - nas limitadas hipóteses legalmente previstas (e
nenhuma delas está claramente posta na Informação Fiscal) - é que se pode ter expurgo da multa
de ofício sem o expurgo do tributo devido.
Fl. 141380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Em resposta, o Serviço de Fiscalização da DRF-Guarúlhos/SP, através da
Informação Fiscal às fls. 141.179 a 141.193, inicialmente pontua que os esclarecimentos
solicitados eram em relação ao item 1.3.2 do TVCIF, fls 49.567 à 49.577, e assim se manifesta:
Diante da leitura do item 1.3.2 do TVCIF, entendo, s.m.j., que devem ser
consideradas as decisões judiciais proferidas no mandado de segurança n° 2004.61.00.000676-8,
mantendo-se a suspensão do crédito tributário para os medicamentos que subsidiados pelo
previsto no Ato Declaratório Executivo (ADE) CORAT no 111, de 21 de outubro de 2002. De
qualquer forma, para que a mencionada Informação Fiscal fosse objetiva e sucinta, consta, a
seguir, (fls. 51.259 e 51.260) apenas conclusão deste AFRFB: “É de se ressaltar que, ainda que
os valores relativos a multa de ofício para os produtos que possuem o protocolo ANVISA sejam
revistos, conforme foi descrito no item “1.3.2 – DO PIS/COFINS RELATIVO À UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITO PRESUMIDO”, devem ser consideradas as decisões judiciais proferidas no
Mandado de Segurança n° 2004.61.00.000676-8, mantendo-se a suspensão do crédito tributário
para os medicamentos arrolados nos autos do processo administrativo no 10168.001775/2001-32,
que subsidia o Ato Declaratório Executivo (ADE) CORAT no 111, de 21 de outubro de 2002.
Diante disso, entendo, s.m.j., que devem ser lançados os valores dos créditos tributários, para os
produtos com protocolo ANVISA, com exigibilidade suspensa até que se tenha o trânsito em
julgado do mencionado Mandado.” Quanto à questão levantada pela autoridade julgadora acerca
da extensão da revisão do crédito tributário, ou seja, tributo e/ou penalidades, não vejo razão de
manifestar, pois na própria Informação Fiscal, conforme acima, está claro que o crédito tributário
deve ter a exigibilidade suspensa. Se isso não bastasse, na mencionada Informação Fiscal,
consta: “Em síntese, temos as tabelas I e II que contêm, respectivamente, os valores das multas
de ofício a serem mantidas e das multas de ofício a serem revistas. ...” (destaques no original)
A interessada foi intimada do despacho da informação fiscal de diligência e
inicialmente informa que já houve o trânsito em julgado do Mandado de Segurança em questão,
em 06 de maio de 2017, sendo reconhecida a validade do ADE CORAT 111/02, pelo que não
mais há que se falar em suspensão do crédito tributário; junta a certidão de trânsito em julgado,
gerada em 25/03/2019, que se encontra acostada às filhas 141.226 a 141.229. No mais, a
impugnante reitera os argumentos postos na resposta à diligência anterior reafirmando ser
“impertinente a pretensão de manter parcela dos débitos objeto do Item 1.3.2 do TVF, pois há
nos autos a comprovação de que as substancias listadas fazem jus ao crédito presumido
apropriado”.
A decisão da DRJ ficou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012 INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E
RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo,
deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da Cofins nas
receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos de pessoas jurídicas que procedam à
Fl. 141381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

industrialização ou à importação dos produtos classificados nos códigos Tipi que indica e às
alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
Em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa
da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos relacionados no inciso I do art. 1o da Lei no
10.147, de 2000, permite-se o desconto de crédito presumido relativo à aquisição desses
produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado
interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727, de 2008.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO
PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido da
Cofins depende de habilitação, primeiramente perante a Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos (CMED), a ser atestada pela Delegacia da Receita Federal (DRF) ou à Delegacia
da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) da jurisdição fiscal do sujeito passivo
através de ato declaratório executivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
O art. 1o da Lei 10.147/2000 determina a concentração da tributação da
Contribuição para o PIS/Pasep nas receitas decorrentes da venda de produtos farmacêuticos e de
perfumaria de pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nos códigos Tipi que indica e às alíquotas que determina.
NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. REVENDA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS.
Em se tratando de pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep, produtora ou fabricante dos produtos relacionados no inciso I
do art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, permite-se o desconto de crédito presumido relativo à
aquisição desses produtos de outra pessoa jurídica importadora, produtora ou fabricante, para
revenda no mercado interno ou para exportação, consoante art. 24 da Lei no 11.727, de 2008.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUTOS FARMACÊUTICOS. CRÉDITO
PRESUMIDO. HABILITAÇÃO.
A concessão do direito ao regime especial de utilização de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Pasep depende de habilitação, primeiramente perante a Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), a ser atestada pela Delegacia da Receita
Federal (DRF) ou à Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) da
jurisdição fiscal do sujeito passivo através de ato declaratório executivo.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que aduz ser o
lançamento fiscal nulo por ausência de procedimento investigativo prévio à constituição do
crédito fiscal (para os itens 1.3.2, 1.3.3.1, 1.3.3.3 e 1.3.3.4 do “TVF”), bem como requer sejam
canceladas as cobranças residuais dos objetos dos itens 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.1, 1.3.3.2, 1.3.3.3 e
1.3.3.4 do “TVF”.
Fl. 141382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Subsidiariamente, pleiteia ser indevida a cobrança de juros SELIC sobre a multa
de ofício, tendo em vista seu caráter punitivo e não de natureza indenizatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, e por isso dele tomo conhecimento.
A Recorrente aduz em Recurso Voluntário supostas incorreções da autoridade
fiscal quando da análise dos itens elencados no “TVF”, especialmente:
(i) quanto ao item 1.3.2, a r. decisão DRJ (i.1) desconsiderou a ausência de
procedimento investigativo prévio e portanto, a nulidade do lançamento fiscal, por entender que
as diligências realizadas teriam suprido os vícios na investigação em questão, mesmo sem ter se
debruçado sobre a substancial imaterialidade do lançamento, que se mostrou gravemente viciado
e a desconsideração de parte da prova documental apresentada, distanciando-se da verdade
material (i.2) com relação à parte dos medicamentos (primeira situação), a respeito dos quais o
Recorrente teria demonstrado que teria procedido à habilitação junto à CMED, a r. decisão DRJ,
desconsiderando a precariedade da ação fiscal, entendeu por bem validar o lançamento fsical por
entender que os documentos acostados ao feito seriam insuficientes à tal comprovação, mesmo
sendo evidente se tratar de medicamentos da lista positiva, e, mais grave, e quanto a outra
parcela dos medicamentos (segunda situação), a respeito dos quais o Recorrente comprovou que
sequer ocorreu a tomada de crédito presumido de PIS/COFINS, a r. decisão DRJ simplesmente
aduziu que tal ponto não poderia ser conhecido, mantendo lançamento fiscal que se mostra
nitidamente viciado por total falta de investigação das questões de fato combatidas em preliminar
sumariamente descartada;
(iii) com relação ao item 1.3.3.1, a r. decisão DRJ entendeu que seria possível
desconsiderar a caracterização de ausência de prejuízo ao erário, por entender que a validade e
procedência dos dados constantes da DACON de agosto de 2011 não poderiam ser objeto de
análise pela DRJ, novamente validando procedimento investigativo precário e se distanciando da
verdade material, na contramão da preliminar arguida;
(iii) quanto ao item 1.3.3.3, a r. decisão DRJ desconsiderou o fato de que o
Recorrente efetuou o recolhimento correto de PIS/COFINS, por considerar que os documentos
trazidos pelo mesmo estariam “esparsos e sem qualquer ordem lógica”, novamente validando
procedimento investigativo precário e se distanciando da verdade material, na contramão da
preliminar arguida; e
O art. 63, §5o do RICARF determina que, em caso de resolução ou anulação de
decisão de 1a (primeira) instância, as questões preliminares, prejudiciais ou de mérito já
examinadas serão reapreciadas quando do novo julgamento do recurso.
A economia processual impõe a precaução de evitar a análise das preliminares e
do mérito quando o relator, desde já, entende pela necessidade de conversão do julgamento em
diligência com o objetivo de garantir que o julgamento deste Conselho seja realizado a contento,
sob pena de decisões sobre a mesma matéria em diversas ocasiões.
Assim, passo a análise dos pontos que demandam as diligências.
Fl. 141383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Em relação ao Item 1.3.3.1. do “TVF”.
Conforme preceitua o princípio da busca pela verdade material, a autoridade fiscal
e o processo administrativo deve dar prevalência à realidade dos fatos, adotando-se o formalismo
moderado quando da análise dos casos.
Cumpre ressaltar que tal princípio não é absoluto e não visa suplantar a inércia do
contribuinte que deixou de apresentar as provas necessárias no momento processual adequado.
Nesse sentido, ementa do Acórdão n. 3201-006.234:
VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM
ALEGA. Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio da
verdade material, o mesmo não é absoluto. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito
alegado
Ocorre que nos autos o contribuinte apresentou três DACON’s a que faz
referência a glosa de crédito em questão, conforme trecho abaixo:

Como aduziu o Recorrente, o DACON de n. 04.23.79.37.40.23 teria sido a correta
a prevalecer quando do procedimento fiscal adotado pela autoridade fazendária, tendo
supostamente sido negada a nova retificação.
Assim, entendo que não houve inércia do contribuinte em relação aos elementos
probatórios a serem carreados, mas a inobservância da autoridade fiscal em analisar o pleito do
Recorrente, especialmente quanto a regularidade dos cálculos de crédito e da aplicabilidade ou
não da glosa em relação o DACON de 16/11/2011.
Portanto, deve ser convertido o julgamento, neste ponto, para que a autoridade
preparadora se pronuncie sobre a adequação do recolhimento realizado pelo contribuinte a partir
da DACON de n. 04.23.79.37.40.23, datada de 16 de novembro de 2011, a subsidiar ou não
eventual aplicação de multa de 75%, bem como a complementação dos valores a recolher.
Em relação ao Item 1.3.3.3 do “TVF”
A decisão da DRJ afirma que:
Fl. 141384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

Por se tratar de prova regularmente e tempestivamente juntada aos autos, entendo
que a obscuridade em relação à interpretação de seus dados não deve ensejar no descarte, de
pronto, das documentações carreadas, tendo em vista que a própria autoridade fiscal afirma ser
possível, esparsamente, relacionar as notas fiscais indicadas pela própria fiscalização nos
documentos.
Assim, como medida a assegurar a busca pela verdade material, faz-se necessária
a conversão do julgamento em diligência, neste ponto, para que a autoridade preparadora analise
ou notifique o contribuinte para a reapresentação dos documentos a fim de demonstrar,
claramente, as notas fiscais a que faz alusão requeridas pela Receita Federal.
Quanto ao item 1.3.2 do “TVF”
Conforme
o
Acórdão
n.
3302-000.900,
nos
autos
do
processo
n.
16095.720028/2016-61, que versa sobre o mesmo assunto, embora com interessados diferentes,
de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud, merece destaque a importância dos medicamentos
que efetivamente constam na lista positiva (grifos nossos):
Isso porque no Ofício 248/2018 a CMED listou todos os medicamentos
comercializados pela Embargante entre 2005 e 2017, indicando o ano a partir do qual cada um
desses medicamentos passou a ser classificado como integrante da lista positiva e, logo, passou a
gerar crédito presumido de PIS/COFINS (informação que não constou no Ofício n° 123/2014).
Ou seja, o ofício expedido pela CMED em 2018 inclusive facilitará a realização
da diligência, que visa exatamente identificar quais medicamentos eram da lista positiva no
período autuado.
Assim, o argumento pela desconsideração da documentação acostada às fls.
51.154/51.200, com fundamento de que estas seriam referentes a momento posterior ao
lançamento, no que toca a lista positiva pode adquirir relevância se comprovado que os
medicamentos, à época do lançamento, não estavam incluídos na referida lista, o que não pode se
atestar pelo argumento da Recorrente de que estes documentos corroboram a regularidade da
inclusão dos medicamentos, posteriormente, para fins do benefício em tela.
Ademais, na oportunidade, faz-se necessária a análise do suporte fático da
argumentação do Recorrente de que os medicamentos apontados no Anexo I do resultado da
diligência fiscal não foram utilizados para a tomada de crédito presumido, consoante o arquivo
Fl. 141385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-001.989 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720147/2015-32

não-paginável às fls. 141.136, o que não fora observado pela DRJ, como apontado no trecho do
Recurso Voluntário:

CONCLUSÃO
Ante o exposto, entendo que os autos não estão em condições de julgamento,
devendo ser convertido em diligência a fim de que a autoridade fiscal designada elabore o
respectivo Relatório de Diligência, abordando:
a (in)adequação do recolhimento realizado pelo contribuinte a partir do DACON
de n. 04.23.79.37.40.23, datada de 16 de novembro de 2011;
análise e, se necessário, notifique o contribuinte, para subsidiar a escorreita
demonstração, das documentações carreadas às fls. 49.676 à 50.491, devendo a contribuinte
planilhar os documentos juntados;
manifestação, considerando os medicamentos apontados no Anexo I, resultado da
diligência fiscal para fins de aplicação de crédito presumido e não foram considerados pela
fiscalização;
confirmar se foram utilizados para a tomada de crédito presumido, consoante o
arquivo não-paginável às fls. 141.136, os itens 129 a 147 contido no Recurso Voluntário.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá, ainda, a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, seja concedido prazo para manifestação das partes, não inferior a 30
dias, após seja o processo encaminhado ao CARF para prosseguir o julgamento.
(assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator
Fl. 141386
DF CARF MF
Documento nato-digital